Tribunal: STF
Processo: Rcl 78772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010837-34.2023.5.15.0045), que, em tese, teria usurpado a competência desta CORTE e violado o que decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por WANDERSON RAMOS ALVES em face da empresa KW LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA e da FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO, demandando o reconhecimento da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiaria em caso de inadimplemento da primeira reclamada, visando receber as verbas trabalhistas pleiteadas. 



    O juiz da vara de origem, julgou procedente o pedido do Reclamante para que esta Fundação fosse condenada de forma subsidiaria a arcar com as verbas trabalhistas pleiteadas pelo mesmo. 



    Esta Recorrente interpôs Recurso Ordinário, impugnando o fato do juízo a quo ter transferido a responsabilidade de forma automática ao ente público. Os magistrados da 9ª Câmara ao julgarem o recurso, mantiveram responsabilização subsidiária fundamentada na culpa in vigilando. 



    Após esse feito, a Fundação Cultural interpôs Recurso de Revista. 



    É a síntese dos fatos. 



    […]



    Ademais, resta colacionado aos autos farto conteúdo probatório de fiscalização. Tal conduta, por si só, já demonstra que a Fundação Cultural não se omitiu e nem permaneceu inerte ante as irregularidades e agiu para evitar que os empregados sofressem prejuízos, aplicando as penalidades previstas em lei. 



    Ainda, restou comprovada a fiscalização, visto que no acórdão proferido pela 9ª Câmara do TRT 15º Região, dentro do processo RT 0010837- 34.2023.5.15.0045, o Ilmo. Desembargador reconheceu que foram juntados documentos de fiscalização aos autos. Vejamos: 



    […]



    Observa-se que a documentação de fiscalização foi anexada aos autos, e não se pode alegar que a fiscalização não foi cumprida devido ao suposto entendimento da não eficiência da fiscalização ou de que os documentos são aleatórios. O papel de fiscalizadora foi rigorosamente executado, conforme demonstra a vasta documentação presente nos autos. 



    […]



    Insta aduzir que recentemente esta reclamada fez êxito em 4 Reclamações Constitucionais que versam sobre O MESMO CONTRATO.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, fundação pública de direito público municipal (eDoc. 8):



    “Foi devidamente comprovado que o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada, prestando serviços contínuos em favor da recorrente, em decorrência do contrato de prestação de serviços pelas reclamadas. 



    [...]



    No presente caso, à luz da decisão proferida pelo E. STF, a r. sentença deverá ser mantida. 



    Com efeito, a própria tomadora do serviço apresentou diversos atestados de execução dos serviços, em que atesta o correto cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora, sem a aplicação de penalidades por inadimplemento (ID. f4bd83f). 



    Foram juntados inúmeros cartões de ponto (ID. 030f9df) e comprovantes de pagamento (ID. e05a718 e seguintes), sem que se verificassem as irregularidades na jornada de trabalho do reclamante.



    […]



    Assim, a simples juntada de documentos aleatórios pela reclamada não tem o condão de afastar o comportamento negligente da administração pública, sendo certo que a presente condenação diz respeito a verbas contratuais, rescisórias e multa normativa - ou seja, justamente às verbas que foram notícias de descumprimento. 



    Nesse rumo, patente que há negligência por parte da fundação, pois, não agiu de forma eficaz e tempestiva para de fato evitar prejuízos aos trabalhadores. Assumiu, dessa maneira, o risco de ter que responder subsidiariamente pelos prejuízos eventualmente sofridos pelos empregados da 1ª ré. 



    Ou seja, nitidamente foi negligente em fazer cumprir os direitos trabalhistas devidos pela empresa contratada. 



    Reconhecida a responsabilidade subsidiária, o simples inadimplemento da devedora principal é suficiente para redirecionamento da execução, não havendo se falar em necessidade de aguardar a conclusão do processo de falência da primeira reclamada.”



     



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010837-34.2023.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente